Tribunal: TCU
Processo: 002.726/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações constantes do Acórdão 6946/2014 - TCU - 1a Câmara - TC - 013.541/2013-7.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 6946/2014-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, proferido no TC- Processo 013.541/2013-7 , que tratou de representação formulada pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 4a Região - Rio de Janeiro (CRTR/4a Região) dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumprida a determinação constante do subitem "c.1" do Acórdão 6946/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. fixar novo prazo de 90 (noventa) dias para que o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) dê cumprimento à determinação constante do item "c.1" do Acórdão 6946/2014-TCU-Primeira Câmara , de forma a contemplar, por meio de normas internas, o detalhamento dos processos de autorização e de comprovação das despesas empregadas a título de auxílio de representação e reembolsos em geral, com ênfase nos seguintes aspectos: 9.2.1. descrição das situações emergenciais ensejadoras de autorização dos pagamentos; 9.2.2. documentos necessários para a boa e correta prestação de contas; 9.2.3. identificação do agente/setor responsável pelo recebimento da documentação e ateste das despesas; 9.3. dar ciência ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) que eventual novo descumprimento, no prazo assinado no subitem 9.2 deste Acórdão, da determinação constante do item "c.1" do Acórdão 6946/2014-TCU-Primeira Câmara poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.4. manter o monitoramento do cumprimento do item "c.1" do Acórdão 6946/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter); 9.6. apensar o presente processo ao TC- Processo 013.541/2013-7 .